Tribunal: STF
Processo: HC 180209
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – REGIME – PROGRESSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo nº 0765384-33.2014.8.06.0001, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, foi condenado a 8 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Observado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, foi fixado o regime inicial semiaberto. O título condenatório transitou em julgado, para a defesa, em 13 de julho de 2015.
    O Juízo da Segunda Vara de Execução Penal, no processo de execução nº 0053618-87.2015.8.06.0001 deferiu o pedido de custódia domiciliar, com monitoramento eletrônico. 
    Considerado o descumprimento de condições impostas, tendo em vista a fuga do paciente, determinou a regressão, provisória, ao regime fechado. Em virtude da superveniência de prática de nova infração penal, com prisão em flagrante, ocorrida em 9 de setembro de 2019, ante o cometimento do delito versado no artigo 304 (uso de documento falso) do Código Penal, tornou definitivo o regime. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 553.340/CE, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta atendido o lapso necessário à progressão de regime, dizendo cumprido 1/6 da sanção imposta. Alude à existência de revisão criminal, afirmando a possibilidade de ser assentada a absolvição. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura e, sucessivamente, a progressão de regime. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Por meio da petição/STF nº 22.203/2020, apresentou aditamento à peça inicial, no qual, levando em conta a crise sanitária decorrente do novo coronavírus, postulada a prisão domiciliar. Sublinha integrar, o paciente, grupo de risco, uma vez acometido de asma, sinusite e rinite. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 25 de maio de 2020, deixou de acolher pedido voltado ao recolhimento domiciliar. Destacou ter sido o paciente submetido a exame por médico oficial, o qual concluiu não haver comprovação da condição de asmático, nem de sinais de alteração pulmonar.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prática, no curso da execução de pena, de falta grave ou de fato definido como crime doloso viabiliza a regressão de regime, a implicar a alteração da data-base para concessão de benefícios.
    Ante o quadro, surgiu nova data-base para progressão de regime.
    A crise sanitária, ocasionada pela covid-19, é insuficiente a levar ao deferimento da providência pretendida. Embora apontado ser o paciente portador de asma, sinusite e rinite, o Juízo, ao negar acolhimento ao pedido, fez ver que, submetido a exame por médico oficial, não houve comprovação da condição de saúde alegada.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de junho 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator